Tribunal: TJSP
Processo: 2270071-14.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Dissenso de competência entre Juizados Especiais. Hipótese que não enseja a incidência do art. 696, inciso VII, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, a deslocar a competência para a solução do incidente ao Colégio Recursal. Juizados pertencentes a Colégios Recursais distintos, prevalecendo a regra prevista no artigo 74 do Provimento no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Dissenso de competência entre Juizados Especiais. Hipótese que não enseja a incidência do art. 696, inciso VII, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, a deslocar a competência para a solução do incidente ao Colégio Recursal. Juizados pertencentes a Colégios Recursais distintos, prevalecendo a regra prevista no artigo 74 do Provimento no 2.203/2014 do E. Conselho Superior da Magistratura. Ação de reparação de danos por uso indevido de imagem. Inicial ajuizamento da demanda na Comarca de Tupã, local de domicílio do autor, onde o feito acabou extinto sem resolução do mérito ao argumento de que a ação deveria ter sido proposta no local dos fatos ou do domicílio dos réus. Repropositura da demanda em Marília, local dos fatos, onde foi novamente extinta sem exame do mérito, ao fundamento de que a parte autora deveria promover a ação em seu domicílio. Conflito negativo de competência configurado, ante a expressa recusa de ambos os Juízos em conhecerem, processarem e julgarem a causa. O artigo 4o da lei no 9.099/1995 traz, do ponto de vista territorial, regras concorrentes para a fixação da competência. Acaso aplicável mais de uma delas à hipótese, cabe ao autor eleger qual das regras achar melhor, propondo a ação onde entender pertinente. Na hipótese, optou o autor, ora suscitante, por ajuizar a ação no foro de seu domicílio, nos termos do artigo 4o, inciso III, da lei n. 9.099/95, opção conferida ex vi legis, que deve ser respeitada. Competência que, na espécie, que deve ser fixada no Juízo de Tupã. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado Especial de Tupã, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 2270071-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é suscitante
FERNANDO MARCOS BIGESCHI, são suscitados MM JUIZ DE DIREITO DO
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE TUPÃ e MM JUIZ DE
DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2270071-14.2020.8.26.0000 -Voto no 27090
2
Voto no: 27090
Conflito de Competência no: 2270071-14.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Suscitante: Fernando Marcos Bigeschi
Suscitados: Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de Tupã e Juízo da
Vara do Juizado Especial Cível de Marília
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Dissenso
de competência entre Juizados Especiais. Hipótese que não
enseja a incidência do art. 696, inciso VII, das Normas de
Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, a deslocar a
competência para a solução do incidente ao Colégio
Recursal. Juizados pertencentes a Colégios Recursais
distintos, prevalecendo a regra prevista no artigo 74 do
Provimento no 2.203/2014 do E. Conselho Superior da
Magistratura. Ação de reparação de danos por uso indevido
de imagem. Inicial ajuizamento da demanda na Comarca de
Tupã, local de domicílio do autor, onde o feito acabou
extinto sem resolução do mérito ao argumento de que a ação
deveria ter sido proposta no local dos fatos ou do domicílio
dos réus. Repropositura da demanda em Marília, local dos
fatos, onde foi novamente extinta sem exame do mérito, ao
fundamento de que a parte autora deveria promover a ação
em seu domicílio. Conflito negativo de competência
configurado, ante a expressa recusa de ambos os Juízos em
conhecerem, processarem e julgarem a causa. O artigo 4o da
lei no 9.099/1995 traz, do ponto de vista territorial, regras
concorrentes para a fixação da competência. Acaso
aplicável mais de uma delas à hipótese, cabe ao autor eleger
qual das regras achar melhor, propondo a ação onde
entender pertinente. Na hipótese, optou o autor, ora
suscitante, por ajuizar a ação no foro de seu domicílio, nos
termos do artigo 4o, inciso III, da lei n. 9.099/95, opção
conferida ex vi legis, que deve ser respeitada. Competência
que, na espécie, que deve ser fixada no Juízo de Tupã.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara
do Juizado Especial de Tupã, ora suscitado.
Cuida-se de conflito de competência instaurado por
Fernando Marcos Bigeschi em face do Juízo da Vara do Juizado Especial
Cível de Tupã e do Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de Marília, com
esteio no artigo 951, caput, do Código de Processo Civil, ao argumento de que
os Juízos suscitados se negariam à prestação jurisdicional por si almejada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2270071-14.2020.8.26.0000 -Voto no 27090
3
consistente na condenação dos réus (qualificados nos autos originários) ao
pagamento de indenização por danos morais alegadamente decorrentes do uso
indevido de sua imagem.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
de Tupã para apreciar e resolver eventuais questões emergenciais (fls. 12).
É o relatório.
Fernando Marcos Bigeschi, advogado, no desempenho
de sua profissão, em Marília/SP, alega que teve sua imagem filmada, e os réus
postaram tal vídeo na internet e em redes sociais.
Num primeiro momento, visando a reparação de danos,
sob a alegação de que teve sua imagem indevidamente utilizada, com base no
artigo 4o, inciso III, da lei n. 9.099/95, ingressou com ação no município de
Tupã, por ser seu domicílio, tanto de moradia como profissional.
O feito, tombado sob no 1010155-79.2020.8.26.0637 foi
extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da lei n.
9.099/95. O juízo se deu por incompetente, indicando como competente o
juízo do local dos fatos ou o de domicílio dos réus.
Desse modo, em seguida, ingressou com a demanda no
Juizado Especial de Marília, onde se deram os fatos.
O processo de n. 1013426-05.2020.0344 também foi
extinto sem julgamento do mérito, com base no artigo 51, inciso III, da lei n.
9.099/95. O juízo se deu por incompetente e argumentou que a ação deveria
ser proposta no domicílio do autor, conforme artigo 4o inciso I, da lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2270071-14.2020.8.26.0000 -Voto no 27090
4
9.099/95.
Diante dessa decisão do Juízo de Marília, peticionou ao
Juízo da Comarca de Tupã, mostrando sua tentativa de ingresso da ação na
comarca de Marília e requereu a possibilidade de reconsideração de sua
decisão, cujo pedido foi indeferido, nos seguintes termos: Esse juízo entende
que a causa deve ser aforada no domicílio dos réus ou do local do fato.
Contra a sentença proferida aqui e no juízo de Marília, há recursos cabíveis.
Assim, não há margem para que se tenha por viável o pedido de
reconsideração formulado. Assim, fica mantida a sentença tal como lançada.
Nesse cenário, patente a recusa de ambos os Juízos
apontados como suscitados em processar e julgar a causa, conheço do conflito
negativo de competência, ex vi dos artigos 66, inciso II, e 951, caput, ambos
do Código de Processo Civil vigente (CPC/2015).
Anoto, de saída, não ser caso de remessa do feito ao
Colégio Recursal, como prevê o artigo 696, inciso VII, das Normas de
Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, já que os Juizados em conflito não
pertencem ao mesmo Colégio Recursal.
Portanto, de se observar a previsão do artigo 74 do
Provimento no 2.203/2014 do E. Conselho Superior da Magistratura, verbis:
“Art. 74 Havendo conflito entre Juizados de Colégios
diversos, Juizados e Justiça Comum, Colégios ou Turmas
Recursais, dirimirá a controvérsia a Câmara Especial do
Tribunal de Justiça, conforme disposto no seu Regimento
Interno”.
Pois bem.
A competência recai sobre o Juízo suscitado de Tupã.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2270071-14.2020.8.26.0000 -Voto no 27090
5
O artigo 4o da lei no 9.099/1995 traz, do ponto de vista
territorial, regras concorrentes para a fixação da competência. Acaso aplicável
mais de uma delas à hipótese, cabe ao autor eleger qual das regras achar
melhor, propondo a ação onde entender pertinente.
Na hipótese, optou o autor, ora suscitante, por ajuizar a
ação no foro de seu domicílio, nos termos do artigo 4o, inciso III, da lei n.
9.099/95, opção conferida ex vi legis, que deve ser respeitada.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar competente o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de Tupã,
ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR